Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-27.2023.8.11.0027
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE SANADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência e Nulidade de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de procuração válida do advogado do Banco na fase de conhecimento acarreta a nulidade da sentença; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) analisar se há elementos que comprovem a alegada fraude na contratação do empréstimo e na portabilidade do benefício, justificando a declaração de inexistência da dívida, a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
A irregularidade na representação processual da parte ré foi sanada na fase recursal, sem prejuízo à parte autora, razão pela qual não se justifica a nulidade da sentença, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.
A documentação apresentada pelo Banco, incluindo fotografia da autora, documentos pessoais, extrato bancário e autorização para portabilidade do benefício, comprova a regularidade da relação jurídica e afasta a alegação de fraude.
A responsabilidade civil do Banco, nos termos do artigo 14 do CDC, exige a demonstração de falha na prestação do serviço, o que não restou evidenciado nos autos.
A inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o suposto dano sofrido pela parte autora afasta a obrigação de restituição de valores e a condenação por danos morais.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de procuração válida na fase de conhecimento, quando posteriormente sanada, sem prejuízo à parte contrária, não acarreta a nulidade da sentença.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para a formação do convencimento do juiz.
A instituição financeira não responde por danos morais ou repetição de indébito quando há prova da regularidade da contratação e inexistência de falha na prestação do serviço.”
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371 e 85, § § 1o, 2o e 11; CDC, art. 14; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.124.423/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001021-27.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSEMEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 731.203.759-34 (APELANTE), ANDRE LUIS CORREIA - CPF: 833.003.411-91 (ADVOGADO), CARLA VIEIRA FERRAZ DOS SANTOS AMARAL - CPF: 053.594.091-26 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANGELIZE SEVERO FREIRE - CPF: 900.448.190-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE SANADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência e Nulidade de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de procuração válida do advogado do Banco na fase de conhecimento acarreta a nulidade da sentença; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) analisar se há elementos que comprovem a alegada fraude na contratação do empréstimo e na portabilidade do benefício, justificando a declaração de inexistência da dívida, a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir

A irregularidade na representação processual da parte ré foi sanada na fase recursal, sem prejuízo à parte autora, razão pela qual não se justifica a nulidade da sentença, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

A documentação apresentada pelo Banco, incluindo fotografia da autora, documentos pessoais, extrato bancário e autorização para portabilidade do benefício, comprova a regularidade da relação jurídica e afasta a alegação de fraude.

A responsabilidade civil do Banco, nos termos do artigo 14 do CDC, exige a demonstração de falha na prestação do serviço, o que não restou evidenciado nos autos.

A inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o suposto dano sofrido pela parte autora afasta a obrigação de restituição de valores e a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de procuração válida na fase de conhecimento, quando posteriormente sanada, sem prejuízo à parte contrária, não acarreta a nulidade da sentença.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para a formação do convencimento do juiz.

A instituição financeira não responde por danos morais ou repetição de indébito quando há prova da regularidade da contratação e inexistência de falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371 e 85, § § 1o, 2o e 11; CDC, art. 14; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.124.423/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Rosemeire Aparecida do Nascimento
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência e Nulidade de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada pela Recorrente em desfavor do Banco Agibank S.A., julgou improcedentes

os pedidos iniciais,

condenando a Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões recursais a Apelante sustenta a nulidade da sentença, porque fundamentada na contestação apresentada pela instituição financeira que não poderia ser considerada, visto que o advogado subscritor não possuía poderes nos autos, já que a procuração juntada não indicava seu nome.

Alega que o Banco não sanou o vício de representação, tampouco o Juízo determinou a regularização do defeito processual, logo, a contestação assinada sem poderes não poderia embasar a sentença.

Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o deslinde da causa dependida da devida instrução processual, logo, o julgamento antecipado da lide causou-lhe prejuízo.

No mérito, reitera que não solicitou a portabilidade do benefício nem contratou o empréstimo, reforçando a ocorrência de fraude.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que que seja declarada a inexistência da dívida, determinada a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e o Banco condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas contrarrazões, o Apelado pugna pelo não provimento do Apelo (id. 265441293).

No id. 271823355, o Banco juntou aos autos o substabelecimento do advogado subscritor das peças.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Rosemeire Aparecida do Nascimento
insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência e Nulidade de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada pela Recorrente em desfavor do Banco Agibank S.A., julgou improcedentes

os pedidos iniciais,

condenando a Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária.

Extrai-se dos autos que a Apelante moveu a mencionada ação sob o argumento de que teria sido vítima de fraude na situação de portabilidade da sua conta corrente para outra instituição financeira, visto que ocorrida sem sua solicitação, bem como na realização de empréstimo em seu nome, sem o seu consentimento, no valor de R$ 6.344,09 (seis mil e trezentos e quarenta e quatro reais e nove centavos).

Em sua contestação, o Banco Agibank S.A. alegou que as obrigações relacionadas à portabilidade do benefício são do INSS e do beneficiário, e não do banco, sendo impossível para a instituição cancelar a portabilidade sem ação do titular.

Aduziu sua ilegitimidade passiva, pois os valores do empréstimo foram transferidos para terceiros, e a Apelante deveria ter acionado também a pessoa que recebeu os valores.

Argumentou que a Recorrente solicitou expressamente a abertura da conta e a portabilidade do benefício, que o empréstimo foi contratado regularmente, com documentos válidos anexados ao processo, incluindo
selfies
da Recorrente.

Após a impugnação, adveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao considerar que o banco comprovou a existência da relação jurídica, apresentando fotografia da requerente, documentos pessoais, extrato bancário e autorização para portabilidade do benefício previdenciário.

Inconformada, Rosimeire recorre.

Primeiramente, passo à análise da preliminar de nulidade da sentença e da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

1.

Da análise da preliminar de nulidade da sentença por ausência de procuração do advogado subscritor da contestasção.

A apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que o advogado do Banco não possuía procuração válida na fase de conhecimento, o que tornaria a contestação inexistente e viciaria toda a instrução processual.

De fato, verifica-se que a procuração somente foi juntada nesta fase recursal, conforme mencionado no relatório. No entanto, entendo que não é caso para nulidade da sentença, porque essa situação trará como consequência a repetição dos atos processuais, o que contrariaria os princípios da celeridade e da economia processual, uma vez que a irregularidade foi posteriormente corrigida, sem qualquer prejuízo à parte Autora.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

2.

Da análise da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide.

A Recorrente alega que o julgamento antecipado da lide impossibilitou a devida instrução processual, o que a impediu de demonstrar a veracidade de suas alegações.

Diante disso, defende que a sentença deve ser anulada pela configuração, no caso, do Cerceamento de Defesa.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, porque as provas já acostadas aos autos se mostravam suficientes para a formação do seu convencimento.

Da análise detida dos autos, verifica-se que realmente o conjunto probatório neles constantes mostra-se suficiente para solução dos pontos controvertidos da demanda.

Desta feita, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por isso,
AFASTO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

3.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Conforme mencionado na sentença, enquanto a Apelante manteve-se no campo das alegações, o Banco Apelado apresentou documentação que comprova a regularidade da relação jurídica, como: fotografia da requerente no momento da contratação; cópias de seus documentos pessoais; extrato bancário demonstrando o crédito do valor contratado na conta de titularidade da Recorrente; autorização para portabilidade do benefício previdenciário para a conta no Banco Agibank.

Por outro lado, a Apelante não impugnou especificamente os documentos apresentados, limitando-se a alegar desconhecimento da operação.

Certamente, diante desse cenário, não há elementos que comprovem a alegada fraude na contratação do empréstimo.

Sabe-se que a responsabilidade civil do banco, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), depende da demonstração de falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito.

No caso, não há prova de que o banco tenha agido de forma negligente ou irregular. Pelo contrário, os documentos apresentados indicam que o contrato foi celebrado com assinatura eletrônica e biometria, conferindo segurança à transação.

A inexistência de falha da instituição financeira na prestação dos serviços obsta a determinação de restituição de valores e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Importante consignar, ainda, que o entendimento jurisprudencial encontra-se no sentido de que, em casos de fraudes cometidas por terceiros, a responsabilidade do Banco depende da comprovação de que houve deficiência no mecanismo de segurança da instituição financeira, o que não ocorreu no presente caso. Confira:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. BANCO DIGITAL. CONTA DIGITAL. REGULAÇÃO. BANCO CENTRAL. GOLPE. INTERNET. MEIO ELETRÔNICO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO CONFIGURADA.

1. Ação indenizatória por danos materiais ajuizada em 04/05/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/05/2023 e concluso ao gabinete em 22/02/2024 .

2. O propósito recursal é decidir se houve defeito na prestação de serviço do banco digital no qual foi efetuado um pagamento por vítima do "golpe do leilão falso", em razão da facilidade na criação de conta em meio eletrônico, que foi utilizada por estelionatários.

3. O presente processo possui a peculiaridade de tratar da relação entre a vítima do estelionato e o banco em que foi criada a conta usada pelos estelionatários, instituição financeira da qual a vítima não é correntista. Por essa razão, aqui não se aplica o entendimento de que o banco deve criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra de seus correntistas.

4. A Resolução 4.753/19, do Banco Central, estabelece os requisitos a serem observados pelas instituições financeiras na abertura, manutenção e encerramento de conta de depósitos no meio digital. A Resolução não especifica as informações, procedimentos e os documentos necessários para abertura de conta, deixando sob responsabilidade da instituição financeira definir o que julga necessário para identificar e qualificar o titular da conta.

5. As instituições financeiras têm a responsabilidade de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, nos termos da Resolução 4.753/19, do Banco Central, além de deverem adequar seus procedimentos às disposições relativas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

6. Se a instituição financeira não demonstrar que cumpriu com as diligências que dela se esperava, contrariando as regulamentações dos órgãos competentes, resta configurada a falha no dever de segurança.

7. Destarte, independentemente de a instituição financeira atuar exclusivamente no meio digital, tendo ela comprovado que cumpriu com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, prevenindo a lavagem de dinheiro, não se vislumbra defeito na prestação do serviço bancário que atraia a sua responsabilidade objetiva.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 2.124.423/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

Dessa forma, a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o suposto dano sofrido pela Apelante afasta o dever de indenizar.

Diante dessas considerações, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença,
AFASTO
a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Rosemeire Aparecida do Nascimento.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025